Tribunal: STF
Processo: HC 191708
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Valter Moreira da Costa Junior, em favor de Eduardo Hiroshi Andrade Shibata, contra decisão monocrática proferia por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 612.440/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com pedido liminar, impetrado em favor de EDUARDO HIROSHI ANDRADE SHIBATA, contra o v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação criminal n. 1500812-93.2019.8.26.0618. 
    Depreende-se dos autos que o paciente foi sentenciado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (fls. 36-45). 
    Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal a quo, que negou provimento ao recurso, conforme v. acórdão juntado às fls. 46-71 assim ementado: 
    […]
    Daí o presente writ, no qual o impetrante alega que "o objeto do presente writ é o reconhecimento da nulidade das provas em razão da quebra da cadeia de custódia dos objetos apreendidos por divergência nos lacres, com consequente concessão da revogação da prisão preventiva do Paciente diante da falta de justa causa para a manutenção do mesmo no cárcere, seja por critério subjetivo do Paciente, seja pelo reconhecimento da nulidade da prova" (fl. 10). 
    Sustenta que, "na sistemática do Código de Processo Penal, só não se concede, ou se revoga, liberdade provisória quando presente qualquer das hipóteses que autorizariam a decretação da prisão preventiva (art. 310, parágrafo único, do Código de Processo Penal). Inocorrendo as hipóteses do artigo 312, impõe-se a liberdade provisória, independentemente de fiança" (fl. 11). 
    Requer, ao final, a concessão da ordem, inclusive liminarmente, "para reconhecer a nulidade da prova (...), em razão da quebra da cadeia de custódia e determinar o trancamento da ação penal, como consequência que seja revogada a prisão preventiva do Paciente, bem como expedido o competente alvará de soltura em favor do mesmo" (fl. 13). 
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Por meio do presente writ, a defesa pretende o reconhecimento de nulidades, controvérsia que não ostenta qualquer emergencialidade a reclamar a açodada superação da referida súmula. Sem dúvidas, a questão da cadeia de custódia é relevante para a confiabilidade da prova produzida e deve ser resguardada, especialmente diante das inovações aportadas pela Lei 13.964/19. Contudo, nos limites cognitivos desta via, não há elementos que justifiquem superar o óbice formal.
    Aguarde-se, pois, o julgamento do mérito no STJ.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente